Tribunal: TJBA
Processo: 8026918-79.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8026918-79.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: ROSILDO SOUZA DA SILVA e outros (2)

Advogado(s): FABIANA MENDES VAZ GOMES, LUISA SANTOS

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITACARÉ-BA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PACIENTE ACUSADO DA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 121,
CAPUT
, CP.

ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO
.

INOCORRÊNCIA. PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO BIFÁSICO JÁ FINALIZADA COM A PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TRAMITAÇÃO PROCESSUAL REGULAR E EM CONSONÂNCIA COM OS PRISMAS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SESSÃO DE JULGAMENTO JÁ DESIGNADA PARA O PRÓXIMO DIA 26/05/2026. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO SUMULADO N. 21, STJ.

PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA E, POSTERIORMENTE, MANTIDA PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL
. VERIFICADA A PRESENÇA DOS REQUISITOS LISTADOS NOS ARTS. 312 E 313, CPP NO COMANDO DECISÓRIO IMPUGNADO. PACIENTE ACUSADO DO CRIME DE HOMICÍDIO SIMPLES E QUE PERMANECEU FORAGIDO CERCA OITO MESES ANTES DE SER PRESO EM JANEIRO/2024 NO DISTRITO FEDERAL. ACENTUADO RISCO NA CONCESSÃO DA LIBERDADE AO INDIVÍDUO.

CONDIÇÃO FÁTICA QUE AFASTA A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA EXTREMA. JURISPRUDÊNCIA PATENTE DO STJ A RESPEITO DO ASSUNTO.

PLEITO D
E
SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR QUAISQUER DAS MEDIDAS ALTERNATIVAS DO ART. 319, CPP
. NÃO RECOMENDÁVEL NA ESPÉCIE. PREDICATIVOS PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A MEDIDA EXTREMA DIANTE DAS PECULIARIDADES DA SITUAÇÃO DE FUNDO (POTENCIAL PRÁTICA DE CRIME DE NOTÓRIA GRAVIDADE – HOMICÍDIO – SOMADA À FUGADO AGENTE DO DISTRITO DA CULPA).

PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM
.

WRIT
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de
habeas corpus
impetrado contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itacaré/BA que, com o fito de resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, decretou e, posteriormente, manteve a prisão preventiva de paciente acusado da prática do crime previsto no art. 121,
caput
, CP.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa do paciente; (ii) analisar a legalidade e a fundamentação da decisão que manteve a custódia cautelar do paciente, ante a suposta ausência de contemporaneidade da medida; (iii) examinar a subsistência dos fundamentos e requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, considerando a fuga prolongada do paciente e a gravidade concreta do delito por ele supostamente praticado; e (iv) avaliar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas diante da alegação de que o paciente ostenta predicativos pessoais favoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não se verifica excesso de prazo na formação da culpa
in casu
. Extrai-se dos autos originários que a marcha processual respectiva vem caminhando adequadamente, tanto que já foi prolatada sentença de pronúncia encerrando a primeira etapa do procedimento bifásico do Júri e designada sessão de julgamento respectiva para o próximo dia 26/05/2026 –, aspecto que coloca uma pá de cal na discussão relativa à afirmação de ocorrência de suposto excesso de prazo, conforme enunciado sumulado n. 21 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A custódia preventiva impugnada está devidamente fundamentada na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal e garantir a ordem pública, com base nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. O fato de o paciente ter permanecido foragido por cerca de oito meses após a suposta prática de homicídio em que figura como réu e sua subsequente captura no Distrito Federal evidencia o concreto risco de fuga e possibilidade real de sua colocação em liberdade trazer riscos à persecução penal, conforme entendimento pacificado do STJ sobre o assunto.

6. A evasão do paciente do distrito da culpa afasta a alegação de ausência de contemporaneidade da medida extrema e imprime legitimidade ao decreto constritivo em virtude da necessidade de aplicação da lei penal, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça a respeito do assunto.

7. Por ora, os predicativos favoráveis invocados para justificar a concessão de liberdade ao paciente –“
primário, [...] bons antecedentes, residência fixa e vínculos familiares sólidos, além de estar exercendo atividade laborativa no sistema prisional” –,
não são hábeis a desconstituir a argumentação utilizada pelo Juízo de Primeira Instância para determinar a medida extrema
in casu
, mormente quando se considera a hipotética prática de crime de notória gravidade (homicídio em distrito de pequena cidade do interior) por sua pessoa associada ao contexto de fuga do distrito da culpa.
Demais disso, cumpre destacar que em estando o processo de conhecimento ainda em curso,

não é possível afirmar se o acusado/paciente será, de fato, condenado e nem mesmo, se for esta a hipótese, qual o regime prisional será aplicado à sua pessoa ao final, sendo incabível a alegação de desproporcionalidade do decreto constritivo no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Writ
conhecido. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121; CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada: STJ: Súmula n. 21; STJ: HC n. 1.065.222/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 18/3/2026; STJ: RHC n. 212.053/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 6/5/2025; STJ: RHC n. 210.861/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 9/4/2025; STJ: RHC n. 205.759/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 9/4/2025.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
n. 8026918-79.2026.8.05.0000, no bojo do qual figura como impetrante
Fabiana Mendes Vaz Gomes
e
Luisa Santos
, como paciente,
Rosildo Souza da Silva
, e, como autoridade coatora, o
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itacaré/BA

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, consoante resultado expresso na certidão de julgamento,
em
conhecer do
habeas corpus
e denegar a ordem vindicada
, nos exatos termos do voto da Relatora.